Tribunal: TCU
Processo: 014.081/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2015/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de monitoramento do Acórdão 1378/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu representação a respeito de irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 19/2021, promovido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, tendo como objeto a aquisição de tratores; Considerando que, mediante subitem 9.6 daquele decisum , o Tribunal determinou à unidade jurisdicionada que não permitisse adesão aos itens 1, 2, 4 e 7 da ata de registro de preços firmada com a empresa Eurotractor Engenharia e Comércio Ltda., decorrente da aludida licitação; Considerando o exame empreendido pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog (peça 10), no sentido de que a determinação do TCU foi cumprida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.6 do Acórdão 1378/2022-TCU-Plenário , encaminhar cópia deste acórdão e da instrução à unidade jurisdicionada, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.081/2022-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.